Tribunal: TJDFT
Processo: 0718122-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Impõe-se a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedida quando a parte contrária comprova que o beneficiário possui atual condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.